Tribunal: TJES
Processo: 5013925-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013925-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR e outros

AGRAVADO: MARCELO BODART RANGEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. RATEIO PROPORCIONAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o rateio dos honorários sucumbenciais na proporção de 2/3 em favor do advogado originário e 1/3 em favor dos advogados que assumiram a causa posteriormente, após renúncia do patrono inicial, com pedido de atribuição integral ou majoritária da verba aos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é adequado o rateio dos honorários sucumbenciais entre advogados sucessivos com base na fase processual e nos atos praticados, bem como se é possível afastar ou reduzir substancialmente a participação do advogado anterior com fundamento em alegada deficiência técnica de sua atuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rateio de honorários sucumbenciais em caso de sucessão de advogados deve observar critérios objetivos, especialmente a fase processual alcançada e os atos efetivamente praticados por cada patrono.

O advogado recorrido atuou desde o ajuizamento da demanda até a audiência de instrução e julgamento, encerrando-se a fase instrutória sob sua condução, o que justifica participação majoritária na verba honorária.

A fixação da proporção de 2/3 e 1/3 reflete adequadamente a divisão temporal e material do trabalho desempenhado pelos procuradores.

A pretensão de exclusão total ou significativa redução da verba do advogado anterior revela-se desarrazoada diante da inequívoca prestação de serviços profissionais relevantes.

Alegações de deficiência técnica, baseadas em juízos subjetivos e conjecturas, não constituem fundamento idôneo para redimensionar honorários em sede de agravo de instrumento.

Não compete ao Judiciário, nessa via, realizar juízo valorativo sobre eventual culpa profissional quando o processo transcorreu regularmente até a sentença de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rateio de honorários sucumbenciais entre advogados sucessivos deve observar critérios objetivos, como a fase processual e os atos efetivamente praticados.

2. A exclusão ou redução substancial da verba de advogado anterior não se justifica quando comprovada sua atuação no processo.

3. Alegações subjetivas sobre suposta deficiência técnica não autorizam a revisão do rateio de honorários em sede de agravo de instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5013925-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JOSÉ HENRIQUE NETO JÚNIOR E OUTRA

AGRAVADO
:
MARCELO BODART RANGEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ HENRIQUE NETO JÚNIOR E OUTRA

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de
MARCELO BODART RANGEL
, que determinou a distribuição dos honorários sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) em favor do agravado e de 1/3 (um terço) em benefício dos agravantes.

Em suas razões, os recorrentes narram que assumiram a causa após a renúncia do primeiro advogado, argumentando que a atuação do Dr. Marcelo Bodart Rangel foi deficitária, negligente e quase resultou na perda dos direitos da autora.

Afirmam que o causídico anterior não juntou documentos comprobatórios essenciais e deixou precluir o direito de produção de provas testemunhais.

Com base nessas alegações, pugnam pela reforma da decisão para que a integralidade dos honorários sucumbenciais seja destinada a eles ou, subsidiariamente, que seja fixado o percentual de apenas 10% (dez por cento) para o primeiro advogado constituído.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se em verificar a adequação do rateio dos honorários sucumbenciais estabelecido pelo juízo
a quo
, que fixou a proporção de 2/3 (dois terços) em favor do advogado recorrido (Dr. Marcelo Bodart Rangel) e 1/3 (um terço) em favor dos advogados agravantes.

Após detida análise dos autos, concluo que a insurgência não merece guarida.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de que o advogado recorrido atuou na fase de conhecimento desde o ajuizamento da demanda até a realização da audiência de instrução e julgamento.

Como bem salientou o juízo de origem, a fase instrutória se encerrou naquele momento, culminando na prolação da sentença, sem interposição de recursos. O rateio procedido pelo magistrado demonstra-se proporcional ao momento em que ocorreu a sucessão de procuradores.

Ao reverso do que pretendem fazer crer os recorrentes, o pleito de percepção da integralidade da verba honorária — privando o causídico anterior de qualquer remuneração pelos atos inequivocamente praticados — revela-se completamente desarrazoado.

De igual modo, o pedido subsidiário para limitar a cota do Dr. Marcelo a irrisórios 10% (dez por cento) não guarda consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o marco processual em que ocorreu a renúncia do mandato.

Ademais, constata-se que as razões apresentadas pelos agravantes fundamentam-se, quase que exclusivamente, em uma tentativa de desqualificar o labor prestado pelo colega que os antecedeu.

A argumentação recursal baseia-se em expressões de cunho subjetivo, tachando o serviço de "falha na prestação", "abominação técnica jurídica" e partindo da conjectura de que a atuação do recorrido "resultou na quase derrota da Autora".

Essa estratégia argumentativa revela-se eticamente duvidosa e processualmente inadequada para o fim pretendido.

A aferição da cota-parte dos honorários em caso de sucessão de advogados deve observar critérios objetivos, notadamente a fase processual alcançada e os atos efetivamente praticados.

Não cabe ao Judiciário, nesta via estreita, proceder a um juízo de valor pautado em conjecturas sobre o suposto grau de culpa do advogado anterior pela dificuldade probatória da causa, sobretudo quando o processo culminou em sentença de mérito sem anulações e o profissional renunciou antes do trânsito em julgado.

Portanto, o rateio estabelecido na decisão objurgada (2/3 e 1/3) reflete adequadamente a divisão do trabalho na demanda, não merecendo qualquer censura.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)